Tribunal: TJMT
Processo: 1006903-93.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006903-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAYCON VERONEZI DA SILVA - CPF: 002.027.611-77 (APELANTE), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 421.191.201-10 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. REBOQUE POR VEÍCULO INAPROPRIADO. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais formulados pelos proprietários de caminhão segurado, após a seguradora negar cobertura para sinistro ocorrido durante tentativa de reboque do veículo por trator agrícola, com fundamento em cláusula contratual que exclui expressamente da cobertura os danos decorrentes de reboque por veículo não apropriado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a cláusula contratual que exclui da cobertura os danos decorrentes de reboque por veículo não apropriado é válida e aplicável ao caso concreto; (ii) se a situação emergencial alegada pelos apelantes afastaria a aplicação da cláusula excludente; e (iii) se o evento poderia ser caracterizado como colisão/abalroamento, risco expressamente coberto pela apólice.

III. Razões de decidir

3. É válida a cláusula contratual que exclui expressamente da cobertura securitária os danos decorrentes de reboque do veículo segurado por veículo não apropriado, desde que redigida de forma clara e compreensível.

4. A situação emergencial não tem o condão de afastar a aplicação de cláusula contratual excludente de cobertura securitária.

5. Quando o dano decorre diretamente de operação de reboque por veículo inapropriado, aplica-se a regra específica de exclusão de cobertura, não podendo o evento ser reclassificado como simples colisão para fins de cobertura securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maycon Veronezi da Silva e Valdir Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida contra Tokio Marine Seguradora S.A., nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial, e consequentemente,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condena-se
a parte-autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 85, §2º, e art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).”

Em suas razões recursais (Id. 309123936), os apelantes alegam, em síntese: a) que a cláusula excludente é ambígua e genérica, não definindo o que seria um "veículo apropriado" para fins de reboque; b) que se encontravam em situação de emergência, sem alternativas, em região sem sinal de telefonia; c) que o evento se caracterizou como colisão/abalroamento, risco expressamente coberto pela apólice; d) que os danos materiais, lucros cessantes e danos morais estão devidamente comprovados nos autos; e) que o apelante possui uma filha de 12 anos com doença maligna (linfohistiocitose hemofagocítica - CID C96.1) em tratamento quimioterápico, e ele próprio sofre de Doença de Still (CID M06.1), o que agrava sua situação financeira e vulnerabilidade; e f) que, em caso de condenação da seguradora, esta teria direito de regresso contra o causador do dano.

Em contrarrazões, a seguradora apelada defende a manutenção da sentença, reafirmando que o sinistro ocorreu por utilização de reboque inapropriado (trator) para remoção do caminhão segurado, circunstância expressamente excluída da cobertura contratual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste caso envolve a interpretação de cláusula contratual de seguro que exclui expressamente da cobertura os danos decorrentes de "reboque ou transporte do veículo segurado por veículo não apropriado a esse fim" (cláusula 12, alínea "p" das Condições Gerais).

Inicialmente, concordo com o juízo de origem quando reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, adotando a teoria finalista mitigada. Esta teoria permite a aplicação das normas protetivas do CDC mesmo em relações entre empresários quando verificada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes.

No caso em análise, é evidente a vulnerabilidade técnica dos apelantes frente à seguradora, considerando a complexidade do contrato de seguro, sua elaboração unilateral e a presença de termos técnicos específicos do mercado securitário. Portanto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina o CDC.

No entanto, é importante esclarecer que a interpretação mais favorável ao consumidor não significa ignorar cláusulas claras e expressas do contrato. O CDC estabelece que as cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. No caso em análise, a cláusula excludente atende a esse requisito, estando redigida de forma clara e compreensível.

Analisando a cláusula que exclui da cobertura os danos decorrentes de "reboque ou transporte do veículo segurado por veículo não apropriado a esse fim", não vejo ambiguidade ou obscuridade que justifique sua invalidação. Embora a cláusula não apresente uma lista exaustiva de veículos considerados apropriados ou inapropriados para reboque, o senso comum e o conhecimento técnico básico permitem identificar que um trator agrícola não é um veículo apropriado para rebocar um caminhão de grande porte.

Os tratores agrícolas são projetados e fabricados para atividades específicas do campo, como arar, semear, colher ou transportar cargas em ambiente rural. Não possuem os mecanismos de segurança, estabilidade e força de tração adequados para realizar o reboque seguro de veículos pesados como caminhões. Essa inadequação é evidente e não exige conhecimento técnico especializado para ser compreendida.

Quanto ao argumento de que os apelantes se encontravam em situação de emergência, sem alternativas, é necessário uma análise mais aprofundada. Os apelantes alegam que permaneceram no local por dois dias sem sinal de telefonia, o que os teria levado a aceitar o reboque por trator como única alternativa disponível.

Primeiramente, como bem observou o juízo de origem, não há nos autos comprovação efetiva dessa situação emergencial. A alegação de que permaneceram no local por dois dias sem sinal de telefonia não foi mencionada no boletim de ocorrência registrado à época dos fatos, o que enfraquece significativamente essa narrativa.

Mas, para além da questão probatória, é importante analisar se uma situação emergencial teria o condão de afastar a aplicação da cláusula contratual excludente. Os apelantes invocam o art. 779 do Código Civil, que estabelece que o risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

No entanto, este dispositivo deve ser interpretado em conjunto com as demais normas que regem o contrato de seguro, especialmente o princípio da delimitação dos riscos. O contrato de seguro estabelece previamente os riscos cobertos e excluídos, e a situação de emergência, por si só, não transforma um risco excluído em coberto.

A finalidade do art. 779 do Código Civil é garantir que os danos causados por medidas razoáveis e adequadas para evitar um sinistro ou minorar seus efeitos sejam cobertos pelo seguro. No entanto, isso não significa que qualquer medida tomada pelo segurado, especialmente aquelas expressamente excluídas do contrato, passem a ser cobertas apenas por serem adotadas em situação emergencial.

No caso concreto, mesmo que estivessem em situação emergencial, a decisão de utilizar um trator agrícola para rebocar um caminhão de grande porte representa uma conduta que agrava significativamente o risco, aumentando a probabilidade de danos. Essa conduta não está alinhada com o dever de cuidado que se espera do segurado e recai precisamente na exclusão contratual.

Os apelantes também argumentam que o evento se caracterizou como colisão/abalroamento, risco expressamente coberto pela apólice. Contudo, essa interpretação não pode prosperar. O que ocorreu não foi uma simples colisão ou abalroamento independente, mas sim uma colisão que decorreu diretamente de uma operação de reboque realizada por veículo inapropriado.

Quando o contrato exclui da cobertura os danos decorrentes de "reboque por veículo não apropriado", essa exclusão abrange naturalmente todos os danos que ocorram durante essa operação, incluindo colisões. Interpretar de forma diferente esvaziaria por completo o sentido da cláusula de exclusão, pois praticamente todo dano decorrente de reboque inadequado poderia ser reclassificado como "colisão" e, assim, receber cobertura.

A interpretação sistemática do contrato indica claramente que a exclusão de cobertura para danos decorrentes de reboque por veículo inapropriado é uma regra específica que prevalece sobre a regra geral de cobertura para colisões. Trata-se da aplicação do princípio jurídico de que a norma especial prevalece sobre a norma geral.

Os apelantes mencionam em seu recurso que o primeiro apelante possui uma filha de 12 anos com doença maligna (linfohistiocitose hemofagocítica - CID C96.1) em tratamento quimioterápico, e ele próprio sofre de Doença de Still (CID M06.1), o que agrava sua situação financeira e vulnerabilidade.

O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva e pela delimitação dos riscos cobertos. A situação pessoal do segurado, por mais delicada que seja, não pode ser utilizada como fundamento para ampliar os riscos assumidos pela seguradora além daqueles expressamente previstos no contrato.

Reconheço a difícil situação enfrentada pelos apelantes, mas o Poder Judiciário deve aplicar as normas contratuais de forma técnica e imparcial, sob pena de comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio econômico dos contratos de seguro.

Os apelantes argumentam ainda que, caso a seguradora fosse condenada a indenizar os danos, ela teria direito de regresso contra o causador do dano (Sr. Francisco Airto Fernandes), o que mitigaria o prejuízo da seguradora.

De fato, o Código Civil estabelece que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor respectivo. No entanto, essa possibilidade de sub-rogação não tem o condão de ampliar os riscos assumidos pela seguradora além daqueles expressamente previstos no contrato.

A sub-rogação é um direito que surge após o pagamento da indenização, quando esta é devida. No caso em análise, como o sinistro ocorreu em circunstância expressamente excluída da cobertura contratual, não há que se falar em dever de indenizar por parte da seguradora e, consequentemente, não se aplica o instituto da sub-rogação.

Ademais, a possibilidade de ação de regresso não é garantia de ressarcimento efetivo, pois depende da solvabilidade do causador do dano e do sucesso da ação judicial. Não seria razoável impor à seguradora o dever de indenizar um risco expressamente excluído do contrato com base na mera possibilidade de ressarcimento futuro.

Por fim, quanto aos danos materiais, lucros cessantes e danos morais pleiteados, tendo em vista a legitimidade da recusa da seguradora em providenciar a cobertura securitária, não há que se falar em dever de indenizar.

O dever de indenizar pressupõe a prática de ato ilícito, e no caso em análise, a recusa da seguradora foi legítima, consubstanciando regular exercício de direito. A seguradora agiu em conformidade com os termos do contrato ao negar cobertura para um sinistro ocorrido em circunstância expressamente excluída da cobertura contratual.

Mesmo que os danos materiais estejam comprovados pelos orçamentos juntados aos autos, e que os lucros cessantes possam ser estimados com base na documentação apresentada, não há responsabilidade da seguradora por esses prejuízos, uma vez que o sinistro não está coberto pelo contrato de seguro.

Da mesma forma, não há que se falar em danos morais, pois a recusa legítima de cobertura securitária, baseada em cláusula contratual válida, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável. O mero descumprimento contratual, quando justificado pelos termos do próprio contrato, não gera, por si só, dano moral.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026